Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS CONEXOS COM A DEMANDA INICIAL. NATUREZA RECONVENCIONAL. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória c/c reintegração de posse, determinou que os réus reapresentassem a peça de defesa, formulando adequadamente o pedido reconvencional e atribuindo valor à reconvenção.

2. Cabe ao magistrado zelar pela regular condução do feito, determinando às partes a correção de irregularidades que, em algum momento possam interferir no bom andamento do processo.

3. Antes de indeferir a petição inicial, ou rejeitar o pleito reconvencional, deve o julgador, verificando que a petição não preenche os requisitos essenciais, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar a emenda ou complementação da peça, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou complementado. Inteligência do artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.